Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-34.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600150-34.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600150-34.2020.6.16.0144
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600150-34.2020.6.16.0144,
que com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
representação eleitoral movida pelo Partido Social Liberal (PSL) de Fazenda Rio Grande/PR contra
Marcio Claudio Wosniak. (Representação eleitoral pela prática de conduta vedada (com pedido de
tutela inibitória) ajuizada pelo Partido Social Liberal (PSL) de Fazenda Rio Grande/PR em face de
Marcio Claudio Wosniak, Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, com fulcro no art. 73 da Lei
9.504/97 e art. 83 da Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que a Prefeitura de Fazenda
Rio Grande manteve publicidade institucional, bem como, continua a promover propaganda
durante o período vedado, de forma reiterada e sucessiva, em páginas eletrônicas oficiais e redes
sociais da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Nos atos, a Administração Pública municipal segue
veiculando informações sobre obras, realizações e projetos da prefeitura, inclusive com imagens
do atual prefeito. Observa-se que o Representado, além de manter as publicações pretéritas,
continua a divulgar quase diariamente postagens em páginas oficiais da Prefeitura e Instagram, de
obras, serviços e projetos de sua gestão. Ademais, a conduta praticada constitui ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato, sendo que no caso em análise, não se tratou
apenas de um fato isolado, mas de recorrentes publicações de notícias configuradoras de
publicidade institucional, das quais denota-se o objetivo de enaltecer a administração do
representado com o slogan "Fazenda Rio Grande com obras por todos os cantos". Nesse sentido,
importa fazer referência ao link de direcionamento da página do Facebook direto para o site oficial
da Prefeitura. Os posts contém as seguintes informações: "prefeituras em obras", "Cadastro Aldir
Blanc Auxilio Emergencial para cultura", "O castramóvel é gratuito não caia em golpes", "está com
saudades? O centro multieventos também está!", "O setembro amarelo", " Com novo estudo
realizado pelo IBGE, Fazenda Rio Grande deve receber de R$3,5 milhões a mais de FP."; Gerador
de Cadeia - Fazenda Rio Grande - Eleições 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20268
566
20/11/2020 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.286

RECURSO ELEITORAL 0600150-34.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0020738
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA.
NATUREZA
OBJETIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
EXCEÇÃO
VOLTADA AO COMBATE À PANDEMIA.
CONDENAÇÃO PELO ART. 73, IV, B,
LEI 9.504/97. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 20268566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão
em face de
Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande do Partido Social Liberal
Marcio
, atual prefeito do município.
Claudio Wozniak
Sustentou que a Prefeitura de Fazenda Rio Grande manteve publicidade
institucional em período vedado, “veiculando informações sobre obras, realizações e projetos
da prefeitura, inclusive com imagens do atual prefeito”. Alegou, ainda, que a conduta prevista
no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei n. 9.504/97, independe de finalidade eleitoreira,
constituindo ilícito de natureza objetiva (id. 11377916).
Em sentença, o Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR julgou
improcedente a Representação (id. 11379316). Fundamentou a sentença nos seguintes
termos: (a) ausência de identificação das publicações impugnadas; (b) não comprovação de
que a propaganda foi realizada em meio institucional, custeada pelo Erário, bem como que foi
autorizada pelo gestor público que esteja concorrendo ao cargo; (c) a Emenda Constitucional n.
107/2020 possibilitou a publicidade para enfrentamento da Pandemia; (d) as publicações
indicadas prestam informações de interesse público, necessárias e úteis.
A Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande do Partido Social
interpôs o presente Recurso Eleitoral. Ratificou os termos da Representação,
Liberal
impugnando a fundamentação da sentença (id. 11379516).
apresentou contrarrazões. Aduziu que as postagens
Marcio Claudio Wozniak
impugnadas não fazem sequer menção ao atual prefeito, “e se enquadram nas exceções legais
de publicidade institucional, devido à utilidade pública das matérias” (id. 11379716).
A
se manifestou pelo conhecimento e
Procuradoria Regional Eleitoral
provimento do Recurso (id. 15177316).
No dia 17/11/2020,
requereu o não conhecimento do
Marcio Claudio Wozniak
recurso, sob o fundamento de que as eleições ocorridas no dia 15/11/2020 implicaram a perda
superveniente do interesse recursal.
É o relatório.
VOTO
I. Admissibilidade
Na petição de id. 19727766, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso.
Isso porque, a seu sentir, “o objetivo único do recurso interposto é um provimento jurisdicional
que imponha ao recorrido uma obrigação de não fazer – abstenção de ‘realizar outras
publicações nas páginas oficiais da Prefeitura’”.
Alega, pois, a perda superveniente do interesse recursal, o que culminaria no não
conhecimento do presente recurso. Sobre o tema, a professora Carolina Uzeda elucida que:
Por fim, também decorre da atualidade, a necessidade de o interesse recursal persistir até o
momento do julgamento do recurso. Qualquer fato superveniente que gere a perda do
interesse, ainda que ocorra após o juízo inicial de admissibilidade, levará ao não
Num. 20268566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

c o n h e c i m e n t o
d o
r e c u r s o .
[UZEDA, Carolina. Interesse recursal. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 174-175].
O interesse recursal, portanto, deve ser analisado a todo e qualquer momento.
Ainda, conforme preceitua o art. 933 do CPC, constatado fato superveniente que deva ser
considerado quando do julgamento do recurso, deve o relator intimar as partes para que se
manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.
Entendo, porém, que tal intimação não se faz necessária ao caso, afinal, inexiste
.
nos autos fato posterior que torne o recurso prejudicado
Em que pesem as alegações da parte recorrida, de que o objetivo único da parte
adversa é a imposição de obrigação de não fazer, tal argumento não deve prevalecer.
Em seu recurso, o Partido Social Liberal – Comissão Provisória Municipal de
requer a (i) reforma da sentença, (i-a) “julgando-se totalmente
Fazenda Rio Grande
procedente a presente representação”, (i-b) “no sentido de que se abstenha o recorrido de
realizar outras publicações nas páginas oficiais da prefeitura”.
Requereu, portanto, a retirada das publicações. Contudo, para que haja tal
determinação, a decisão deve partir de uma premissa lógica: o reconhecimento de que houve,
efetivamente, conduta vedada no período eleitoral.
Vale lembrar, nesse ponto, que a representação é fundada no art. 73 da Lei n.
9.504/97; ou seja, versa especificamente sobre conduta vedada. Por mais que o pedido da
parte não faça menção expressa à condenação, mas somente à obrigação de não fazer, ainda
assim poderia haver a incidência de multa (prevista no § 4º do art. 73), que independe do
pedido expresso da parte. Referida decisão é regular, e não se insere na categoria de decisão
.
extra petita
O Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento do AgR no RE n. 24.932,
fixou a tese de que “a penalidade de multa é consequência natural do ilícito, podendo ser
aplicada pelo juiz independentemente de pedido expresso na exordial”. Desse modo, a
condenação de multa é implícita, devendo ser observada pelo julgador uma vez constatada a
conduta do art. 73.
Nas Eleições de 2016, esta Corte já teve de enfrentar questão semelhante. No RE
n. 43.210, de relatoria do ex-membro deste Tribunal, Dr. Antônio Franco Ferreira da Costa
Neto, fora ajuizada uma representação com o objetivo de coibir propaganda eleitoral, conduta
vedada e suposto abuso de poder.
Com a superveniência do pleito, também foi requerida a extinção do processo,
ante a suposta perda do interesse recursal. Entretanto, não foi reconhecida a perda do objeto
em relação à apuração de conduta vedada e de abuso de poder, sob os seguintes
fundamentos:
A sentença julgou improcedente a representação, na qual se pede a análise da matéria objeto
da lide sob as óticas de abuso de poder (abuso de meios de comunicação), conduta vedada e
p r o p a g a n d a
i r r e g u l a r .
Num. 20268566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

Os pedidos de condenação por abuso de poder e conduta vedada, caso providos,
ensejariam a condenação com sanções como a multa descrita no artigo 73, § 4º, da Lei
9.504/97 e inelegibilidade prevista no art. 22, XIV da Lei Complementar nº 64/90.
Assim, conclui-se que não há superveniente perda do objeto recursal, quanto a tais
.
p
e
d
i
d
o
s
[não destacado no original]
Reconhece-se, portanto, o caráter publicista do Direito Eleitoral. Frise-se que a
repressão à conduta vedada não é direito disponível das partes, mas questão de ordem e
interesse público, visando à igualdade e à lisura na disputa do pleito.
Tal como foi decidido no RE n. 43.210, não há como se reconhecer a perda
superveniente do objeto nestes autos.
Em relação ao primeiro argumento trazido pelo recorrido, de que o objetivo único
da parte contrária é a obrigação de não fazer, destaco que tal determinação é consequência
lógica do reconhecimento da conduta vedada.
Assim, independentemente de qual seja o pedido topograficamente descrito como
tal na representação ou nas razões recursais, fato é que implica em análise da conduta
impugnada, a ser valorada como regular ou vedada.
E, uma vez valorada como conduta vedada, gera a consequente condenação
pecuniária, independentemente de pedido explícito. Não subsiste, assim, o argumento de que
“não seria possível a aplicação de multa autônoma de ofício”. Conforme entendimento
consolidado da Corte Superior, a pena de multa é natural do ilícito, podendo ser aplicada
independentemente de pedido expresso.
Por esses motivos, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse
recursal.
Destaco, no mais, estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade do presente recurso.
II. Mérito
a) Caracterização da conduta vedada
De um lado, a Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande do
afirma que determinadas publicações realizadas pela Prefeitura de
Partido Social Liberal
Fazenda Rio Grande constituem conduta vedada; de outro,
, o atual
Marcio Claudio Wozniak
prefeito, sustenta que as publicações estão amparadas em exceções previstas em lei.
A vedação à publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito,
matéria debatida nos autos, está prevista no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei n. 9.504/97, que
assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas te
ndentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
Num. 20268566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

(
...
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
(
...
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre a interpretação conferida ao dispositivo, o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) é de que a conduta vedada possui natureza objetiva, “pouco
importando o caráter eleitoreiro ou não da publicidade” [TSE, REspe n. 149019, Rel. Min. João
Otávio De Noronha, DJe 05.11.2015].
No mesmo sentido os seguintes julgados da Corte Superior: AgR-REspe 447-86,
AgR-AI 3340-70, AgR-Respe 1641-77, AgR-Respe 1440-90 e
. Em síntese,
REspe 212970
ressalvadas as exceções legais, é vedada qualquer publicidade institucional,
independentemente de eventual caráter informativo, educativo ou de orientação social, sendo
irrelevante o caráter eleitoreiro da publicidade.
A objetividade da ilicitude é também reconhecida por este Tribunal Regional, de
forma que, presente a conduta vedada, atrai para si a multa do art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições, pouco importando a gravidade para fins de constatação, mas somente para fins de
delimitação da multa [TRE/PR, RE n. 7879, Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe

RE n. 712,
27.11.2017; TRE/PR,
Rel. Pedro Luís Sanson Corat, DJe 09.08.2018; TRE-PR, RE
].
n. 7527 Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe 01.12.2017
Somado a essas questões, é “irrelevante para fins de caracterização da conduta
vedada perquirir se o agente público responsável lançou-se candidato à reeleição, bastando
que a publicidade institucional tenha permanecido disponível no período vedado” [TRE-PR, RE
n. 83342, Rel. Luiz Taro Oyama, DJe 04.08.2017].
Portanto, a questão enfrentada neste recurso não consiste em saber se houve ou
não publicidade institucional, vez que existem, inegavelmente, publicações realizadas, mas em
delimitar se as publicações estão abarcadas pelas exceções legais.

O art. 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei n. 9.504/97, estipula como exceções: (a)

propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e (b) em caso de
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Em relação à segunda hipótese, de “urgente necessidade pública”, a Emenda
Constitucional n. 107/2020, em seu art. 1º, § 3º, inciso VIII, possibilitou a publicidade
institucional para fins de enfrentamento à pandemia de Covid-19:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
(
...
)
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
Num. 20268566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

(
...
)
VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e
campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração
indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população
quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a

possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
Assim, para que esteja configurada a conduta vedada, a publicidade tem de estar
fora dos limites expressos pela Lei n. 9.504/97 e pela EC n. 107/2020. Nesse ponto,
diferentemente do que foi elencado na sentença, os documentos anexados à petição inicial
estão devidamente certificados e permitem a apreciação das publicações impugnadas. Passo,
então, a detalhá-las:
publicação de foto na rede social instagram, com os dizeres
Publicação 1 (id. 11378116) -
“Castramóvel é gratuito, não caia em golpes”. Publicado no dia
. Captura de tela
25.08.2020
realizada em
.
04.09.2020
Publicação 2 (id. 11378166) - publicação de vídeo na rede social instagram, com a seguinte
descrição “Prefeitura em obras. As obras no CMEI Jardim Palmeira e Escola Greenfield estão
a todo vapor. As atividades escolares nas duas instituições devem iniciar já no próximo ano,
possibilitando uma ampliação nas vagas ofertadas pelo município, sendo 110 no CMEI e 840

na escola municipal”. Publicado no dia 26.08.2020. Captura de tela realizada em 04.09.2020.
Publicação 3 (id. 11378216) - veiculação de notícia no sítio eletrônico da prefeitura com a
seguinte manchete: “Com novo estudo realizado pelo IBGE, Fazenda Rio Grande deve

receber de R$ 3,5 a 5 milhões a mais de FPM”. Captura de tela realizada em 04.09.2020.
Publicação 4 (id. 11378266) - veiculação de notícia no sítio eletrônico da prefeitura com a
seguinte manchete: “Fazenda Rio Grande com obras por todos os cantos”. Captura de tela

realizada em 04.09.2020.
Publicação 5 (id. 11378316) - publicação na rede social facebook, voltada ao público infantil,
com a seguinte descrição: “Olha quem vai estar hoje às 18 horas na apresentação da Cultura

On? A Pirulita Histórias. Chama as crianças e vem se divertir!!!”. Publicado em 02.09.2020.

Captura de tela em 04.09.2020.
Publicação 6 (id. 11378366) - publicação na rede social facebook com a seguinte descrição:
“Setembro é o mês da conscientização e combate ao suicídio. É preciso prestar atenção
quando alguém próximo começa a se isolar, tem dificuldades de lidar com o dia a dia como, ir
ao trabalho, se tem falta de sono, irritabilidade, fala sozinha, não se alimenta bem, ganha ou
perde peso, fica chorosa ou triste. Essas pessoas também podem falar frases como ‘não vale
a pena viver’, será que há sentido na vida?, ‘eu acho que preciso dormir mais que o normal’.
Essas são as frases que a pessoa pode ir verbalizando e podem ser sinais de pensamentos
suicidas. Se você sabe de alguém que precisa de ajuda ligue 188 ou procure a unidade de

saúde mais próxima.” Publicado em 02.09.2020. Captura de tela em 04.09.2020.
Num. 20268566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

Publicação 7 (id. 11378416) - publicação de vídeo na rede social instagram, com a seguinte
descrição: “Setembro amarelo. Setembro é o mês de conscientização quanto ao combate ao
suicídio em todo o mundo e em Fazenda Rio Grande, por meio da secretaria de saúde,
existem atendimentos específicos para esses casos. Caso precise de ajuda entre em contato
ligue 188 ou procure o CAPS a UPA ou a unidade de saúde mais próxima da sua casa”.

Captura de tela em 04.09.2020.
Publicação 8 (id. 11378466) – publicação de foto na rede social instagram com a seguinte
descrição: “Está autorizada a abertura dos parques e praças da nossa cidade!!! Nós também
estamos morrendo de saudades do Centro Multiventos, mas não podemos esquecer que a
pandemia ainda não acabou, por isso tem algumas regras que devemos cumprir ao visitá-lo
como, não fazer aglomerações, usar máscara e manter o distanciamento de outras pessoas.

Se todo mundo fazer a sua parte, logo tudo volta ao normal!!”. Publicado em 19.08.2020.

Captura de tela em 04.09.2020.
Publicação 9 (id. 11378516) – publicação de foto na rede social instagram com a seguinte
descrição: “Trabalhadores da Cultura podem se cadastrar para receber renda emergencial da
Lei Aldir Blanc. A Medida Provisória 990/2020 destina R$ 3 bilhões para o setor cultural

durante a crise causada pela pandemia de covid-19 (PL 1075/2020).” Publicado em

25.08.2020. Captura de tela em 04.09.2020.
Pois bem. Permite-se a publicidade institucional voltada (a) ao enfrentamento da

pandemia de Covid-19 e (b) à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros

temas afetados pela pandemia. Em contrarrazões, é exatamente essa a alegação de Marcio
:
Claudio Wozniak
(...) o conteúdo das publicações é meramente informativo e versa sobre questões
relacionadas à pandemia – como a data de abertura dos parques e informações sobre o
auxílio emergencial -, à escassez de água no Paraná, à campanha do setembro amarelo em
combate ao suicídio, entre outras questões de evidente necessidade pública.
Analisando as publicações impugnadas, reconheço que duas delas, efetivamente,
voltam-se ao combate da pandemia. É o caso das publicações 8 e 9, conforme enumeração
acima elencada. Na publicação 8, há a informação de que um parque foi reaberto, seguida de
precauções a serem tomadas por seus frequentadores. A publicação 9, por sua vez, presta
informações de auxílio emergencial, pertinentes aos trabalhadores da cultura, cuja renda foi
notoriamente afetada em razão da pandemia. Ambas as publicações, portanto, encontram-se
protegidas pelo que preceitua o art. 1º, § 3º, inciso VIII, da EC n. 107/2020.
A mesma conclusão, porém, não vale para as publicações de número 6 e 7,
relacionadas à campanha “setembro amarelo”. No Recurso Eleitoral n. 39238, de relatoria do
Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, esta Corte se deparou com situação semelhante. Naquele caso,
houve a divulgação de campanha chamada “Agosto Azul”. Partindo justamente do caráter
objetivo da vedação à publicidade institucional, entendeu-se pela caracterização da conduta
vedada. Eis a ementa do referido julgamento:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONVOCAÇÃO À CAMPANHA PERTINENTE À SAÚDE PÚBLICA.
Num. 20268566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

IMPOSSIBILIDADE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 73, VI, B. SANÇÃO DE MULTA.
PROPORCIONABILIDADE E RAZOABILIDADE. ADESIVOS DO CANDIDATO À
REELEIÇÃO NO VEÍCULO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE, EM RAZÃO
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
1. A convocação da população para participar de campanha de saúde pública promovida pela
Administração Municipal, durante o período vedado, configura a conduta vedada tipificada no
a r t .
7 3 ,
V I ,
b ,
d a
L e i
d a s
E l e i ç õ e s .
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, a utilização de veículo contendo adesivos da
candidata à reeleição não merece reprimenda, principalmente porque o fato ocorreu em
p e r í o d o
m u i t o
c u r t o .
3. Multa mantida no mínimo legal, nos termos do § 4º do art. 73 da LE, com fundamento nos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
4.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
[TRE/PR, RE n. 39238, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJe 16.03.2017]
O mesmo raciocínio deve ser adotado às demais publicações, afinal, excetuadas
as hipóteses legais, toda a publicação institucional é vedada. A natureza objetiva do art. 73,
inciso VI, alínea ‘b’, da Lei das Eleições, esclarece o porquê de serem as publicações de
número 1 e 4 proibidas. É pacífico o entendimento de que até mesmo a publicidade de cunho
informativo, educacional ou orientação social é vedada, independente de cunho eleitoral. Por
esses motivos, caracterizam-se essas publicações também como publicidade institucional não
ambarada pelo texto legal.
Por fim, pendem de análise as publicações de número 2, 3 e 4. Nelas, sequer é
preciso recorrer à natureza objetiva do dispositivo, uma vez que possuem a evidente intenção
eleitoreira, com o propósito de identificar programas da instituição municipal. Isso porque foram
veiculadas publicações divulgando (a) ampliação de vagas em escolas, (b) captação de
recursos e (c) obras em andamento.
Evidente, pois, a necessidade de supressão dessas condutas. Ressalvadas as
publicações de número 8 e 9, as demais 7 postagens constituem conduta vedada, conforme
art. 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei das Eleições.
b) Delimitação da multa pecuniária
Superada a caracterização de conduta vedada, passo a delimitar a sanção a ser
imposta. Os §§ 4º e 8º do art. 83, da Resolução-TSE n. 23.610/2019, assim dispõem:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,

administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º

,
c . c .
o
a r t .
7 8 ) .
(
...
)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º deste artigo aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos que delas se
beneficiarem (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 8º).
Num. 20268566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

Caracterizada a publicidade institucional irregular, em violação ao disposto no art.
73, VI, ‘b’, da Lei n. 9.504/97, deve incidir a multa prevista no § 4º do referido dispositivo,
reproduzido pelo art. 83, § 4º, da Resolução-TSE n. 23.610/2019.
Por serem 7 (sete) as publicações tidas como irregulares, não é razoável a
aplicação da multa no patamar mínimo; porém, adotando os mesmos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, também não se faz possível a condenação no valor máximo. Cabe, então,
analisar a gravidade das condutas vedadas.
Todas as 7 (sete) publicações vedadas, a meu sentir, não possuem gravidade
latente, capaz de prejudicar a lisura do pleito. A única agravante é que não houve uma, nem
duas, mas sete condutas vedadas. Por esse motivo, entendo pela aplicação de multa no dobro
do mínimo legal, no valor de R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um reais),
considerando que para a espécie a multa deve ser aplicada ente cinco a cem mil UFIR, nos
termos do §4º do art. 73 da Lei n. 9.504/1997.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do
presente Recurso, para o fim de condenar

Marcio Claudio Wozniak ao pagamento de R$

10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um reais), em razão do descumprimento do art. 73,
VI, ‘b’, da Lei n. 9.504/97.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600150-34.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES -
PR0020738, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20268566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20268566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015261335100000019637892
Número do documento: 20112015261335100000019637892